Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026719-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSORCIO CONSTRUTOR BR-163/MT - CNPJ: 51.197.647/0001-96 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VIAS MARTINS LTDA - CNPJ: 44.990.488/0001-17 (AGRAVADO), ERICA APARECIDA PACHECO MOCKER - CPF: 869.669.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Consórcio Construtor BR-163/MT contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado — concessão de novo prazo à parte autora para impugnar contestação — seria mero despacho de expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. O agravante sustentou que o ato teria revogado certidão de decurso de prazo, desconsiderado preclusão já operada e acolhido justificativas da parte autora, configurando decisão interlocutória com conteúdo decisório e, portanto, recorrível por agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede novo prazo à parte autora para impugnar contestação, à luz da classificação dos atos judiciais (CPC, art. 203) e do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial impugnado configura mero despacho de expediente, por consistir unicamente na determinação de abertura de prazo para impugnação à contestação, sem conteúdo decisório ou alteração da situação jurídica das partes, conforme definição do art. 203, §3º, do CPC.

Despachos de expediente são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento manejado é incabível.

Ainda que se considerasse o ato como decisão interlocutória, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade da futura apelação, o que não se verifica no caso concreto, pois eventual discussão sobre preclusão temporal poderá ser suscitada posteriormente, sem prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A determinação judicial que concede novo prazo para apresentação de impugnação à contestação constitui despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento.

Ainda que considerada decisão interlocutória, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem na exceção da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, §3º; 1.001; 1.015; 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

A
gR

1026719-48.2025.8.11.0000

CONSORCIO CONSTRUTOR BR-163/MT
x

CONSTRUTORA VIAS MARTINS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por CONSÓRCIO CONSTRUTOR BR163MT contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, por entender que o ato judicial impugnado seria mero despacho de expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau, ao conceder à parte autora novo prazo para impugnação à contestação, não constitui mero despacho, mas sim decisão interlocutória com conteúdo decisório, uma vez que teria revogado certidão de decurso de prazo anteriormente lavrada nos autos, desconsiderado a preclusão temporal já operada e acolhido implicitamente as justificativas apresentadas pela parte autora para a perda do prazo.

Alega que houve pronunciamento jurisdicional com conteúdo decisório que alterou uma situação processual de preclusão temporal, razão pela qual seria cabível o agravo de instrumento.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será
dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada
não conheceu d
o
agravo d
e
instrumento anteriormente manejado,
por entender que o ato judicial impugnado seria mero despacho de expedie
nte, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 203, estabelece a classificação dos pronunciamentos judiciais, sendo despachos "
todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
" (§3º), dos quais não cabe recurso, conforme art. 1.001 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado
limitou-se
a determinar que a parte autora apresentasse impugnação à contestação no prazo de quinze dias, tratando-se de mero impulso processual, sem qualquer conteúdo decisório.

Contudo, ainda que se considerasse o ato judicial como decisão interlocutória, é imperioso destacar que o recurso de agravo de instrumento não seria cabível, pois a hipótese não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

O agravante tenta enquadrar a decisão no inciso II do referido dispositivo, alegando que versaria sobre "mérito do processo". Contudo, tal interpretação não merece prosperar, pois a mera determinação para apresentação de impugnação à contestação não resolve qualquer questão de mérito, tampouco se relaciona com o objeto litigioso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), adotou a tese da "taxatividade mitigada" do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento em situações excepcionais, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Entretanto, no caso em análise, não se verifica tal urgência, pois eventual discussão sobre preclusão temporal poderá ser suscitada em momento oportuno, inclusive em sede de apelação, sem que isso cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

Portanto, não há argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática que
não
conheceu do agravo de instrumento, seja por se tratar de impugnação a despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC, seja porque, ainda que se tratasse de decisão interlocutória, não estaria contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem se enquadraria na excepcionalidade prevista no Tema 98
8/STJ.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025